Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-82.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A .
C O N T E Ú D O
DESINFORMATIVO. ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA ENTRE PRÉ-CANDIDATO E
PARTIDO POLÍTICO. POTENCIAL
OFENSIVO À IMAGEM DO PRÉ-
CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL contra
sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada proposta em face de Jair Milani,
por conta de vídeo publicado nas redes
sociais associando indevidamente o pré-
Num. 43992709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

candidato adversário, Rafael Felipe Cita, ao
Partido dos Trabalhadores e a seus
principais líderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se a peça publicitária veiculada pelo
recorrido, ao associar indevidamente o pré-
candidato adversário a um partido político
sem comprovação de vínculo, configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa,
passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, notadamente após
as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/2015, permite a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais e o pedido de apoio político
durante a pré-campanha, desde que não
haja pedido explícito de voto.

4. A associação desinformativa do pré-
candidato adversário ao Partido dos
Trabalhadores, sem comprovação de
vínculo, sequer histórico, em um contexto
eleitoral onde tal associação poderia gerar
rejeição junto ao eleitorado, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa.

5. A configuração da peça publicitária como
desinformativa, com potencial de afetar
negativamente a imagem do pré-candidato,
impõe a aplicação da multa prevista no § 3º
do artigo 36 da Lei nº 9.504/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A associação
desinformativa de um pré-candidato a
partido político sem vínculo comprovado,
em contexto que potencialize sua rejeição
pelo eleitorado, caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa, sendo cabível
a aplicação de multa.

Dispositivos relevante

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600025-82.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600025-82.2024.6.16.0061,
que julgou improcedente a representação, pois não verificou qualquer violação à legislação
eleitoral (Representação Eleitoral por Veiculação Irregular de Propaganda Eleitoral Extemporânea
c/c desinformação e uso de conteúdo sintético sem rotulagem e em benefício de candidatura
ajuizada pelo Partido Social Democrático - Órgão Provisório - Arapongas - PR - Municipal, com
fulcro no artigo 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), em face de Jair Milani, alegou em
síntese que, o Representado é pré-candidato a Prefeito Municipal de Arapongas/PR pelo Partido
Liberal e em sua rede social tem buscado se aproximar do eleitorado araponguense por meio da
figura do ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro: "Mesmo nome Jair, mesmo valores,
Deus pátria e família, mesmo time Palmeiras, mesma fé, temente a Deus. Jair é Jair. Tem muita
gente agora buscando a amizade no nosso eterno presidente jair Bolsonaro, mas esquecem, a
gente não, que há pouco tempo estavam, e ainda estão, do lado da esquerda, batendo e acusando
Bolsonaro de muitas coisas. Tomem cuidado com esse tipo de pessoa que muda de lado por
interesse.Recuse imitações, só aceite as legítimas alianças. #jairMilani #JairBolsonaro #Arapongas
#araponguenses. Alegou ainda que postou um vídeo no qual, por meio de conteúdo sintético, o
Representado busca relacionar o pré-candidato da Representante - como se vê do para-choque do
veículo que contém um desenho "tio e sobrinho", em referência ao atual Prefeito do Município de
Arapongas, Sergio Onofre, que é tio do pré-candidato do PSD-Arapongas, Rafael Cita - ao Partido
dos Trabalhadores e suas figuras políticas mais conhecidas (a ex-Presidente Dilma Rousseff, o
Presidente Lula e a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann), além do Movimento
Sem Terra. Da íntegra do vídeo criado, tem-se a figura do Representado, em um carro muito mais
veloz do que o da "oposição", em uma estrada rumo ao ex-Presidente da República: "você escolhe
o melhor caminho". O vídeo traz dois caminhos em uma estrada, no qual o caminho do
Representado está muito à frente ao carro "adversário", fazendo nítida referência ao processo
eleitoral que se avizinha, buscando incutir no eleitorado araponguense a visão de que sua
candidatura está muito à frente das demais. E, em legenda do vídeo o Representado, escreve:
"Cada um segue o caminho que quer. Você também pode escolher. Essa é a beleza da democracia.
Seu carro vai pra qual estrada? A da direita ou a da esquerda? #Caminho #Brasil#Deus #Patria
#Familia #Arapongas #JairMIlani". "Eleições 2024, PT de Arapongas define estratégias para as
eleições municipais. Há um consenso preliminar entre os filiados sobre a necessidade de uma
candidatura própria à Prefeitura de Arapongas"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JAIR MILANI (RECORRIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992709
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.956

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600025-82.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JAIR MILANI
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A .
C O N T E Ú D O
DESINFORMATIVO. ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA ENTRE PRÉ-CANDIDATO E
PARTIDO POLÍTICO. POTENCIAL
OFENSIVO À IMAGEM DO PRÉ-
CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL contra
sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada proposta em face de Jair Milani,
por conta de vídeo publicado nas redes
sociais associando indevidamente o pré-
Num. 43992709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

candidato adversário, Rafael Felipe Cita, ao
Partido dos Trabalhadores e a seus
principais líderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se a peça publicitária veiculada pelo
recorrido, ao associar indevidamente o pré-
candidato adversário a um partido político
sem comprovação de vínculo, configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa,
passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, notadamente após
as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/2015, permite a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais e o pedido de apoio político
durante a pré-campanha, desde que não
haja pedido explícito de voto.

4. A associação desinformativa do pré-
candidato adversário ao Partido dos
Trabalhadores, sem comprovação de
vínculo, sequer histórico, em um contexto
eleitoral onde tal associação poderia gerar
rejeição junto ao eleitorado, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa.

5. A configuração da peça publicitária como
desinformativa, com potencial de afetar
negativamente a imagem do pré-candidato,
impõe a aplicação da multa prevista no § 3º
do artigo 36 da Lei nº 9.504/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A associação
desinformativa de um pré-candidato a
partido político sem vínculo comprovado,
em contexto que potencialize sua rejeição
pelo eleitorado, caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa, sendo cabível
a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, § 3º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Num. 43992709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060039043, rel. Min. Cármen Lúcia, publ.
23/04/2024; TSE, Rp nº 060002671, rel.
Min. Alexandre de Moraes, publ.
23/11/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL em face de JAIR MILANI, sob a
alegação de propaganda eleitoral antecipada.

Por sentença (ID 43933112), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Embargos de declaração foram opostos pelo representante (id. 43933118) e
rejeitados (id. 43933130).

Inconformado, o representante interpôs recurso eleitoral, requerendo que seja
reconhecida a existência de propaganda negativa, desinformativa e sintética (ID
43933186).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 43933193), sem preliminares, pelo
desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento (ID 43936854).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 43992709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

O recurso é tempestivo, eis que a sentença resolutiva de embargos de
declaração foi publicada no DJE de 07/08/2024 (id. 43933187) e as razões foram
protocoladas no dia 08/08/2024 (id. 43933186).

Conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram intimados por meio
do DJE de 12/08/2024, tendo apresentado suas contrarrazões em 12/08/2024 (id.
43933193), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais para que se reconheça a existência de propagação de propaganda
negativa desinformativa e sintética, apontando como violados os artigos 3º-A, 9º-B e 9º-C
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Segundo o juízo a quo:

O pedido explícito de voto, ainda que formulado por via não textual, é
característica necessária para a identificação da propaganda eleitoral
irregular, havendo de prevalecer no mais, o direito à liberdade de expressão,
somente intervindo a Justiça Eleitoral, nos casos de ofensa à honra, e
manifestações sabidamente inverídicas, ou nos fatos de propaganda
antecipada que, de alguma forma, impliquem em pedido de votos.
Não se vislumbra, no presente caso, a suposta ocorrência de
propaganda extemporânea negativa, posto que não há pedido explícito de
votos, muito menos o vídeo objeto dos autos apresenta conteúdo que
desprestigia ou macula a honra de adversário, desqualificando-o, tampouco
propagação de discursos de ódio, e ideias contrárias à ordem constitucional e
ao Estado de Direito, nesse sentido:
“Eleições 2022 (...) ‘Em regra, a configuração da propaganda eleitoral
extemporânea, seja ela positiva ou negativa, exige a presença de pedido
explícito de votos ou, mutatis mutandis, pedido explícito de não votos’ (...)”.
(Ac. de 11.5.2023 no AgR-REspEl nº 060038744, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos.)
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral, pois
não verificou qualquer violação à legislação eleitoral.

Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que:

(i) o recorrido era, ao tempo dos fatos, notório pré-candidato ao cargo de
prefeito em Arapongas;

(ii) o recorrido publicou vídeo no qual, por meio de conteúdo sintético,
relacionou o pré-candidato da recorrente, Rafael Felipe Cita, ao Partido dos
Trabalhadores e a suas figuras políticas mais conhecidas, referindo expressamente a ex-
Num. 43992709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

presidente Dilma Rousseff, o presidente Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, além
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST);

(iii) o conteúdo do vídeo possui claro pedido de não voto e é desinformativo,
pois mostra a simulação de um veículo, constando no parachoques as figuras "tio e
sobrinho", em alusão ao atual prefeito, Sérgio Onofre, e Rafael Cita, pré-candidato e
sobrinho do prefeito, enquanto em outro veículo, mais veloz, segue o recorrido, em uma
estrada rumo ao ex-presidente Jair Bolsonaro;

(iv) no mesmo vídeo, aparecem dois caminhos em uma estrada, um à direita,
no qual estaria o recorrido, e outro à esquerda, que seria mais uma insinuação de que
Felipe Cita é candidato e aliado do PT;

(v) em 2022, Jair Bolsonaro teve 76,07% dos votos da cidade, de modo que a
alegação inverídica se mostra substancialmente grave, podendo gerar grande rejeição a
Felipe Cita, desequilibrando o pleito que se avizinha;

(vi) a propaganda incide em duas categorias de meio proscrito, a perpretação
de desinformação e e utilização de inteligência artificial sem a devida rotulagem

Em suas contrarrazões (id. 43933193), o recorrido alega que a sentença
recorrida deve ser mantida, uma vez que não há pedido explícito de votos, argumentando
que não é possível sequer afirmar a autoria e eventual manipulação do vídeo pois só há
prova estática.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso,
afirmando que "a recorrida limitou-se a realizar críticas aos partidos/candidatos da
esquerda, sem mencionar nomes, ou seja, apenas expôs seu posicionamento político
dentro dos limites de sua liberdade de expressão, sem realizar qualquer menção a algo
que seja considerado propaganda eleitoral extemporânea".

O vídeo inquinado encontra-se juntado aos autos no id. 43933089 e inicia
com a seguinte imagem:

Num. 43992709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

Na sequência troca para outra imagem:

Num. 43992709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

Segue com mais uma imagem:

Num. 43992709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

E finaliza com o símbolo da campanha do recorrido passando a ocupar toda a
tela.

Pois bem.

Consultando o sistema de divulgação de candidaturas do TSE, disponível no
e n d e r e ç o

e l e t r ô n i c o <https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002071
893/2024/74276>, verifica-se que, com efeito, o PSB integra a coligação "Pra Frente
Arapongas", que tem como candidato a prefeito Rafael Cita, mas o Partido dos
Trabalhadores e a Federação FE BRASIL não a integram.

Num. 43992709 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

Referida coligação mostra uma curiosa composição de forças, comum em
pleitos municipais, contendo tanto partidos mais à esquerda, como o PSB e o PDT,
quanto partidos mais à direita do espectro político, como o NOVO. Nesse cenário, não é
possível sequer afirmar que se trataria de uma coligação tendente a uma orientação de
esquerda, ao menos não pela mera leitura dos partidos que a compõem.

Na contestação (id. 43933100), o recorrido chega a referir que "o próprio PT
expressou sua intenção de lançar um candidato próprio para a eleição majoritária e o
representante é um partido distinto do “supostamente” atingido, como a matéria
mencionada na exordial confirma", referindo-se a manchete indicada na petição inicial:

Porém, além de não ter vindo aos autos a referida matéria, mas apenas o link
que direciona para ela, fato é que essa manchete diz respeito ao lançamento de
candidatura própria pelo PT, não da eventual intenção de apoiar candidatos de outros
partidos e, muito menos, quem seria os possíveis apoiados - sendo essa a tônica da
matéria em si.

De todas essas considerações, extrai-se que o atrelamento de Rafael Cita ao
PT e a alguns de seus líderes mais significativos não encontra justificativa nos autos.
Associando-se essa constatação à afirmação, não impugnada, de que o ex-presidente
Jair Bolsonaro obteve votação muito expressiva naquela cidade nas últimas eleições,
tratando-se de político que vem protagonizando desde 2018 uma forte polarização no
meio político com o PT e, particularmente, com o presidente Lula, e tem-se um cenário no
qual essa associação pode, sim, veicular conteúdo desinformativo desfavorável ao
candidato do recorrente.

Num. 43992709 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

De se notar que não há nos autos qualquer referência a um histórico de
Rafael Cita com o Partido dos Trabalhadores. Não se diz, em momento algum, que ele
tenha sido seu filiado ou mesmo que tenha se aliado a referida agremiação em alguma
situação específica.

Se, por um lado, da análise do conteúdo do vídeo resulta evidente que não
está presente o pedido explícito de voto ou de não-voto; de outro, tem-se peça publicitária
de um candidato vinculando o seu único adversário na disputa à prefeitura a uma
agremiação que alegadamente teria dificuldades para angariar votos no município e que
poderia, em tese, gerar forte rejeição no eleitorado, dado o histórico de votação recente.

Desse conjunto de constatações, extrai-se que a associação de Rafael Cita
ao Partido dos Trabalhadores, sem que haja nos autos qualquer elemento que indique
uma vinculação real, ainda que histórica, possui nítido caráter desinformativo, ao buscar
incutir no eleitorado uma relação que, ao menos nestes autos, não se provou existir e que
pode, em tese, aumentar a sua rejeição entre o eleitorado local.

De outra banda, a alegação do recorrente, de que haveria a utilização de
inteligência artificial, não restou demonstrada por qualquer meio. O que se tem é apenas
um vídeo curto, com sobreposição de imagens, não havendo nada que indique tenha sido
utilizada técnica sofisticada na sua elaboração. Quanto a esse ponto, o recorrente limita-
se a alegar que o conteúdo teria sido gerado segundo essa técnica, sem apresentar
qualquer elemento apto a comprovar o alegado.

Ainda, a se considerar que o recorrido alega que não é possível aferir a
autoria do vídeo, uma vez que somente imagens estáticas constaram no relatório técnico
(id. 43933090). A alegação beira a má-fé processual, uma vez que, com a inicial, a
"imagem estática" referida vem a ser uma das telas que aparece no vídeo, com
comentário do próprio recorrido:

Num. 43992709 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

O comentário do recorrido mostra clara referência ao conteúdo do vídeo, já
descrito:

Cada um segue o caminho que quer.
Você também pode escolher.
Essa é a beleza da democracia. Seu carro vai para qual estrada?
A da DIREITA ou a da ESQUERDA?

Com isso, associado ao signo visual da campanha do recorrido que aparece
ao final do vídeo, reputa-se plenamente demonstrada a autoria e, de consequência, a
responsabilidade pela sua divulgação.

Estabelecido o que se tem na prova produzida, mister se faz verificar como a
questão é tratada na legislação de regência.

O
a r t i g o
3 6 - A
d a
L e i
d a s
E l e i ç õ e s
foi profundamente alterado pela Lei nº 13.165/2015 e, atualmente, apresenta o seguinte
teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver

A Resolução nº 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§):
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
Num. 43992709 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Portanto, numa primeira mirada, a divulgação de posicionamento político do
recorrido nas suas redes sociais quanto à existência de dois "caminhos" não é, por si só,
irregular; todavia, ganha contornos de irregularidade, sob a forma de desinformação,
quando é utilizada para promover a associação do único adversário na campanha
vindoura a um partido que seria em tese mal avaliado na cidade, sem que haja a
demonstração de um vínculo sequer entre ambos, ainda que histórico.

Quanto a esse particular, também da Resolução nº 23.610/2019, tem-se que:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de
conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para
criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens
ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de
modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou
manipulado e a tecnologia utilizada. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º As informações mencionadas no caput deste artigo devem ser feitas em
formato compatível com o tipo de veiculação e serem apresentadas: (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
I – no início das peças ou da comunicação feitas por áudio; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
II – por rótulo (marca d’água) e na audiodescrição, nas peças que consistam
em imagens estáticas; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III – na forma dos incisos I e II desse parágrafo, nas peças ou comunicações
feitas por vídeo ou áudio e vídeo; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
IV – em cada página ou face de material impresso em que utilizado o
conteúdo produzido por inteligência artificial. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo não se aplica: (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
I - aos ajustes destinados a melhorar a qualidade de imagem ou de
som; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - à produção de elementos gráficos de identidade visual, vinhetas e
logomarcas; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - a recursos de marketing de uso costumeiro em campanhas, como a
montagem de imagens em que pessoas candidatas e apoiadoras aparentam
figurar em registro fotográfico único utilizado na confecção de material
Num. 43992709 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

impresso e digital de propaganda. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 4º O descumprimento das regras previstas no caput e no § 3º deste artigo
impõe a imediata remoção do conteúdo ou indisponibilidade do serviço de
comunicação, por iniciativa do provedor de aplicação ou determinação
judicial, sem prejuízo de apuração nos termos do § 2º do art. 9º-C desta
Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Nas razões, o recorrente busca a configuração da propaganda extemporânea
por duas vertentes: uma pelo seu conteúdo, outra pela forma.

Especificamente quanto à forma, alega que a peça publicitária teria sido
produzida com uso de inteligência artificial sem a indicação ostensiva da utilização dessa
tecnologia, o que tornaria o meio proscrito e, de consequência, configuraria por essa via a
propaganda antecipada.

Ocorre que, como já referido, não há uma prova sequer quanto ao uso de
inteligência artificial e sequer indícios dessa utilização, já que o vídeo é simples.

Quanto ao conteúdo, busca qualificar a associação da imagem do seu
candidato ao Partido dos Trabalhadores e a alguns dos seus principais líderes como
ofensiva à sua imagem, o que resultaria na caracterização da propaganda antecipada
negativa consoante a maciça jurisprudência recente, da qual se extrai, a título ilustrativo:

(...)
2. A veiculação de mensagem sabidamente inverídica e ofensiva à honra e à
imagem de pré–candidato, com o intuito de associá–lo ao uso de substância
entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo de
rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
(...) [TSE, Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 23/04/2024]

(...)
Num. 43992709 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

1.Tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização exige "o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha
a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico"
(AgR REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
13/12/2021).
(...) [TSE, Rp nº 060002671, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ. 23/11/2023]

Na minha ótica, a configuração da peça publicitária como desinformativa é
evidente.

Em que pese ser filiado, vinculado ou aliado de uma agremiação política
qualquer não seja, por si só, algo ofensivo, fato é que, nas peculiares condições da
disputa política no município de Arapongas, essa associação - injustificada nos autos,
repita-se - pode sim ter o potencial de afetar a imagem do candidato do partido recorrente
junto ao eleitorado local, tendo em vista seu já referido histórico eleitoral recente, bem
como repassar a ideia de não-voto.

Qualquer das duas consequências da conduta desinformativa - afetação da
imagem ou pedido de não-voto - seria suficiente para a caracterização da propaganda
eleitoral negativa que, veiculada no período pré-eleitoral, configura sua
extemporaneidade.

Com efeito, constatada a desinformação e a sua qualificação como
propaganda eleitoral antecipada negativa, a imposição da multa prevista no § 3º do artigo
36 da Lei das Eleições é medida de rigor.

Quanto à dosimetria, anota-se não se verificar, na referida peça, qualquer
elemento mais gravoso que o normal às propagandas negativas, de modo que a fixação
da multa no mínimo legal é suficiente para a repressão da conduta.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTE a
representação, aplicando a Jair Milani multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos da
fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43992709 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600025-82.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A - RECORRIDO: JAIR MILANI - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, JOAO
ALBERTO GRACA - PR19652.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992709 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019310320700000042945968
Número do documento: 24091019310320700000042945968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:18:24